Tribunal: TJSP
Processo: 2049711-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. Garça. Contrato no 84/2019. Serviços topográficos e técnicos no Distrito Empresarial V. Atraso no início da execução do serviço. Rescisão. Penalidades. LF no 8.666/93, art. 87, III. Tutela de urgência. Suspensão dos efeitos. – 1. Tutela de urgência. Probabilidade do direito. A dinâmica das tratativas para o início da execução dos serviços, conforme diálogos entre a empresa e a

Ementa:
ADMINISTRATIVO. Garça. Contrato no 84/2019. Serviços topográficos e técnicos no Distrito Empresarial V. Atraso no início da execução do serviço. Rescisão. Penalidades. LF no 8.666/93, art. 87, III. Tutela de urgência. Suspensão dos efeitos. – 1. Tutela de urgência. Probabilidade do direito. A dinâmica das tratativas para o início da execução dos serviços, conforme diálogos entre a empresa e a Administração, a princípio, indicam dificuldades na compreensão das informações, e não em desídia da contratada para o início da execução do serviço; causa espécie a aplicação de medida severa como a rescisão quase um mês após a assinatura do contrato. – 2. Urgência. A tutela foi concedida apenas para suspender as penalidades administrativas aplicadas em face da autora; não suspende os efeitos da rescisão, sequer possui o condão de restabelecer o contrato rescindido e tampouco prejudica o novo contrato firmado com outra empresa. O risco ao resultado útil do processo é evidenciado pelo impedimento da autora de licitar e contratar com toda a administração pública. Os requisitos do art. 300 do CPC estão preenchidos. – Tutela de urgência deferida. Agravo desprovido.